Tribunal: TJMT
Processo: 1032148-95.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032148-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARCI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 502.476.111-15 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1032148-95.2022.8.11.0001

AGRAVANTE: DARCI DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: ENERGISA S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/04/2023

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

Indenização adequada, ausente a necessidade de majoração na medida em que se encontra dentro da média adotada por esta Turma Recursal, levando-se em conta o valor da negativação e o apontamento posterior.

Ademais, sequer seria caso de condenação em dano moral, haja vista a existência de inscrição preexistente.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo agravante DARCI DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão monocrática do ID 155512198, que negou provimento ao recurso inominado, a fim de manter a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 932 do CPC.

Pugna, em sede de Agravo Interno, pela necessidade de majoração da condenação, vez que este relator, monocraticamente, manteve valor ínfimo de indenização a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo o valor a título de danos morais condizente com o caso apresentado.

Saliento, o valor atribuído à título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados,
anotando ainda que a negativação foi de
R$ 51,33, incluída em 03/10/2018
, de onde o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra mais do que justo e razoável, LEVANDO EM CONTA que o Autor sequer tinha direito ao dano moral, haja vista a existência de inscrição preexistente, colacionado o extrato abaixo.

Apenas à título de informação, a inscrição preexistente mencionada acima, foi contestada e julgada improcedente nos autos 1005796-03.2022.8.11.0001.

São Paulo, 18 de Abril de 2023

Carta Nº
HA0423032451

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
50247611115

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 50247611115:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4271673197103011

19/09/2018

03/10/2018

13/10/2018

15/07/2019

495,99

Empresa

PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0

25/10/2018

24/11/2018

04/12/2018

31/12/2018

89,76

Empresa

PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

613764160

25/10/2018

11/01/2019

21/01/2019

17/12/2019

665,46

Empresa

BANCO BRADESCARD S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4271673197103011

19/09/2018

15/07/2019

15/07/2019

24/09/2021

495,99

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de DARCI DA SILVA OLIVE:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

RIACHUELO/L/76-CUIABA/CT/MT

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

02076936882

10/12/2018

23/01/2019

02/02/2019

26/11/2019

233,36

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102076936882

10/12/2018

27/11/2019

27/11/2019

28/10/2022

233,36

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de DARCI DA SILVA OLIVEIRA:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4180500097299000

13/09/2018

29/09/2018

12/10/2018

28/03/2022

197,48

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

11164609

26/09/2018

16/10/2018

26/10/2018

13/05/2019

91,28

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

11164611

27/09/2018

16/10/2018

26/10/2018

13/05/2019

109,70

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

11164610

17/10/2018

01/11/2018

11/11/2018

20/01/2021

91,28

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

21162500435405

24/09/2018

15/11/2018

25/11/2018

30/03/2021

2.653,20

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a indenização a título de danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023